Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITES OBJETIVOS DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução e determinou o prosseguimento do feito, com consulta ao SISBAJUD.
2. A insolvência não constitui fundamento legal para o redirecionamento da execução, sequer representa óbice à utilização dos mecanismos judiciais disponíveis para satisfação do débito em desfavor da entidade de previdência complementar executada. Eventual constrição deverá ser analisada – e, se o caso, questionada – de acordo com as circunstâncias concretas.
3. Na solidariedade passiva, é inconteste a possibilidade de o credor exigir o débito – total ou parcialmente – de apenas um ou de alguns dos diversos devedores, que não poderão invocar sua responsabilidade parcial ou almejar o redirecionamento da execução sob tal pretexto.
4. O agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Portanto, se o pronunciamento judicial resistido limitou-se a indeferir o redirecionamento da execução e antecedeu a materialização de qualquer constrição, é vedado pelo ordenamento jurídico o exame da matéria que extrapola tal conteúdo.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.